Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E DA VÍTIMA. TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO STJ. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal, não havendo falar em malferimento do art. 366 do CPP ou do Verbete 455 da súmula de jurisprudência do colendo STJ.
2. A acusação arrolou como testemunhas dois agentes policiais, os quais diariamente presenciam e atendem diversas ocorrências. Além disso, o crime, conforme a imputação da denúncia, ocorreu durante o exercício profissional da vítima, a qual atende diversas pessoas por dia. Com efeito, o passar do tempo gera grande risco de que esqueçam os pormenores dos fatos que – em tese – envolvem o recorrido, o que levará à perda da prova.
3. Temperando o entendimento sumulado, a 3a Seção do STJ pacificou divergência até então instalada no âmbito das suas turmas para assentar que “as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência.” (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016; grifo nosso).
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.